Tribunal: TJMT
Processo: 1049374-84.2020.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049374-84.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL - CNPJ: 60.907.680/0008-20 (RECORRIDO), THIAGO ARAAO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 021.134.641-10 (ADVOGADO), VIVIANE GOMES OLIVEIRA - CPF: 001.624.706-06 (RECORRENTE), ANNA CAROLINA VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 025.353.671-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. COISA JULGADA MATERIAL. SENTENÇA FUNDAMENTADA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade e embargos à execução, sob alegação de ilegitimidade ativa da exequente e passiva da executada, em cumprimento de sentença proferida no âmbito dos Juizados Especiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível rediscutir a legitimidade das partes na fase de cumprimento de sentença, quando não suscitada na fase de conhecimento; e (
ii
) saber se a decisão que aprecia conjuntamente embargos e exceção de
pré
-executividade ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de impugnação à legitimidade das partes na fase de conhecimento acarreta a preclusão
consumativa
quanto à matéria.

A sentença proferida transitou em julgado, conferindo imutabilidade às questões decididas, vedada sua rediscussão na fase de execução.

A apreciação conjunta da exceção de
pré
-executividade e dos embargos não configura nulidade ou cerceamento de defesa, desde que assegurado o contraditório e apresentada fundamentação adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A alegação de ilegitimidade ativa ou passiva não suscitada na fase de conhecimento encontra óbice na preclusão
consumativa
. 2. O julgamento conjunto de embargos e exceção de
pré
-executividade não viola o contraditório nem configura vício de procedimento, quando há adequada
fundamentação.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Viviane Gomes da Silva, em face da sentença proferida pelo 2º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT, nos autos do processo de cumprimento de sentença movido por Associação Beneficente Providência Azul.

A sentença de mérito (ID 153612700) reconheceu a procedência do pedido e condenou a recorrente ao pagamento de R$ 16.865,30
(d
ezesseis mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e trinta centavos), com correção e juros. A decisão transitou em julgado
.

Na fase de cumprimento, a recorrente opôs exceção de
pré
-executividade (ID 189742121), embargos à execução (ID 195667554) e nova exceção (ID 200252550), arguindo, em síntese, sua ilegitimidade passiva, a ilegitimidade ativa da exequente (por não se enquadrar como
microempresas
/
ME ou
empresas de pequeno porte
/
EPP) e nulidades procedimentais.

As defesas foram rejeitadas por sentença (ID 203912656), homologada pelo juízo a quo, sob fundamento de que as alegações esbarram na coisa julgada e preclusão.

Irresignada
, a executada interpôs o presente recurso, renovando os argumentos rejeitados. A exequente apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O Recurso Inominado é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razã
o pela qual deve ser conhecido.
No mérito, porém,
não merece provimento
.

Da alegação de nulidade da sentença por
error
in procedendo

A recorrente sustenta que a sentença incorreu em vício procedimental por ter julgado, de forma unificada, a exceção de
pré
-executividade e os embargos à execução, sem distinção clara e sem fundamentação específica.

Rejeito a tese.

A sentença (ID 203912656), embora concisa, está devidamente fundamentada nos seguintes termos:

Reconhece expressamente que as matérias suscitadas estão preclusas, pois não foram alegadas na fase de conhecimento;

Aponta que a tentativa de rediscutir tais temas viola a coisa julgada;

Justifica o julgamento conjunto como forma de evitar a multiplicação de decisões sobre matérias idênticas — o que é plenamente compatível com o art. 2º da Lei 9.099/95, que consagra os princípios da simplicidade e celeridade nos Juizados Especiais.

Portanto, não há nulidade, tampouco ausência de fundamentação. A prática adotada pelo juízo a quo é legítima e usual no rito especial.

Da alegação de ilegitimidade ativa da exequente

A recorrente alega que a Associação Beneficente Providência Azul não poderia ter ajuizado a ação no Juizado Especial por ser classificada no CNPJ como “DEMAIS”, e não como
microempresa/
ME ou
empresa
de pequeno porte
/
EPP
, conforme exigido pelo art. 8º, §1º, II da Lei 9.099/95.

Tese rejeitada por três fundamentos:

Preclusão
consumativa
:

A questão não foi suscitada na contestação da fase de conhecimento, tampouco antes do trânsito em julgado. Aplicam-se os
arts
. 223 e 278 do CPC, que vedam a rediscussão de matérias não alegadas na primeira oportunidade.

Coisa julgada material:

A sentença condenatória transitou em julgado, constituindo título executivo judicial. Permitir a reanálise da capacidade processual ativa desconstituiria o título, o que não é admitido após o trânsito, conf
orme jurisprudência consolidada.

Impossibilidade de “nulidade de bolso”:

É vedado ao jurisdicionado “guardar” vícios para alegá-los somente em momento processual oportuno a seus interesses. A jurisprudência, inclusive do próprio TJMT, rechaça esse tipo de estratégia (AI 1007673-10.2024.8.11.0000).

Da alegação de ilegitimidade passiva da recorrente

Sustenta-se que Viviane não assinou o contrato de prestação de serviços educacionais, que a filha é maior de idade e que, portanto, ela não pode ser executada.

A tese não se sustenta.

A sentença de mérito (ID 153612700) reconheceu a legitimidade da recorrente para responder pelo débito, e não houve recurso à época. A matéria, portanto, está acobertada pela coisa julgada.

Ainda, a
suposta maioridade da filha já era realidade ao tempo da contestação. Logo, não se trata de fato novo, mas de argumento que deveria ter sido oportunamente arguido
(Id.
200252550
, página 02)
.

Embora a recorrente alegue que não assinou o contrato, não demonstrou isso com prova cabal. Ao contrário, a sentença de mérito reconheceu o vínculo obrigacional. Ademais, contratos escolares normalmente são firmados por um só genitor, o que não isenta o outro da responsabilidade solidária, especialmente se houve fruição dos serviços pela filha.

Do pedido de efeito suspensivo

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com base na constrição de valores via SISBAJUD, também deve ser rejeitado.

Não estão presentes os requisitos do fumus boni iuris (probabilidade do direito), pois, como demonstrado, as teses de mérito são inadmissíveis em sede de execução de sentença já transitada.

O periculum in mora tampouco justifica medida suspensiva, pois trata-se de cobrança de dívida regularmente constituída.

Da conduta processual da recorrente

A recorrente opôs três petições distintas com teses repetidas e insustentáveis à luz da coisa julgada. O juízo advertiu, corretamente, sobre a possibilidade de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça.

Trata-se de comportamento protelatório, cuja continuidade poderá justificar a aplicação do art. 77, §2º, do CPC, além do art. 80, III.

DISPOSITIVO

Assim, a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos. Por estas razões, conheço o recurso e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Condeno a parte
recorrente

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por
cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025